Tribunal: TJES
Processo: 5000788-61.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-61.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CASTELLARI MARCONSINI

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCO CASTELLARI MARCONSINI contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O Apelante insurge-se contra: (i) o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a forma simples de restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) o valor fixado a título de danos morais; e (iv) a não majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC; (ii) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (iv) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o Apelante e a entidade associativa, ainda que esta não tenha fins lucrativos, configura relação de consumo quando há prestação de serviços mediante remuneração, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a exceção do “engano justificável”, uma vez que não houve qualquer comprovação de contratação válida entre as partes.

O desconto não autorizado sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura lesão à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais. O valor inicialmente arbitrado em R$ 1.000,00 não observa adequadamente os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta e repercussão do dano, justificando a majoração para R$ 3.000,00.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se adequado, considerando a simplicidade da causa, a ausência de instrução probatória complexa e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A associação que presta serviços mediante contraprestação pecuniária equipara-se à fornecedora de serviços, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é devida sempre que inexistente relação contratual válida e ausente engano justificável.

O desconto não autorizado de valores sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, podendo ser majorado quando arbitrado em valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.907.020/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025; TJ-ES, AI n. 5006696-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03/06/2024; TJ-ES, AC n. 5004716-05.2024.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000788-61.2024.8.08.0042

APELANTE:
FRANCISCO CASTELLARI MARCONSINI

APELADA:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO CASTELLARI MARCONSINI em razão da sentença proferida que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

A controvérsia cinge-se à análise da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, à forma de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro) e à adequação do
quantum
fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

O primeiro ponto de insurgência do Apelante refere-se ao afastamento da legislação consumerista, determinado pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, a sentença fundamentou a inaplicabilidade do CDC no fato de a Apelada ser uma associação, cujo ato de "associar-se não se confunde com o ato de consumir".

Contudo, data venia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, tal posicionamento destoa da jurisprudência consolidada no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O critério determinante para a configuração de uma relação de consumo não reside na natureza jurídica da entidade que presta o serviço — se associação com ou sem fins lucrativos —, mas sim no objeto contratual, é dizer, na prestação de serviços mediante remuneração.

Quando uma associação, a despeito de sua finalidade institucional, disponibiliza no mercado serviços — sejam eles de assistência, benefícios, proteção veicular ou de qualquer outra natureza — mediante contraprestação pecuniária, ela se equipara à figura do fornecedor, nos exatos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido tem se amaniffestado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO ASSOCIADO INADIMPLENTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO
. 1. Constatada a dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a
caracterização da relação de consumo é determinada pelo objeto contratado, independentemente da natureza jurídica da entidade prestadora do serviço. Na hipótese, o serviço de proteção veicular configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que a ausência de comunicação prévia do segurado acerca da inadimplência impede a suspensão ou resolução do contrato de seguro. 3. O Tribunal de origem deixou de analisar questão essencial à controvérsia, relativa à constituição em mora do associado inadimplente antes do cancelamento do contrato, incorrendo em omissão. Tal omissão configura violação do art. 1.022 do CPC, justificando a anulação do acórdão recorrido. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.907.020/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

No mesmo sentido os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO ETJES E DO C. STJ – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS E EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ARTIGO 373, I, DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A relação jurídica mantida entre as partes, muito embora decorra de adesão a associação alegadamente sem fins lucrativos, ostenta natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
2) A relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado que, no caso das associações de proteção veicular, é o rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, o que torna irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. [...] 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006696-65.2023.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 03/06/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta por entidade associativa contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição e Danos Morais ajuizada por aposentada do INSS, declarou a inexistência de vínculo, condenou a ré à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) verificar se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
A entidade prestadora de serviços, ainda que sem fins lucrativos, que oferece benefícios análogos ao mercado a seus associados, se enquadra como fornecedora, submetendo-se às normas do CDC.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: A entidade associativa que presta serviços a seus filiados equipara-se a fornecedora de serviços, estando sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação da adesão do consumidor à entidade ré impõe a restituição dos valores cobrados. O desconto indevido de benefício previdenciário de caráter alimentar caracteriza dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts . 14 e 101, I; CPC, arts. 344 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.110 .638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/08/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.25.003069-9/001, Rel. Des . Magid Nauef Láuar, j. 17/02/2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24 .371266-8/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 10/09/2024 (TJ-MG - Apelação Cível: 50040115620248130309, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 11/04/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025).

No caso dos autos, discute-se a "SUPOSTA contratação de prestação de serviços MEDIANTE REMUNERAÇÃO", materializada por descontos mensais no benefício previdenciário do Apelante. Há, portanto, de um lado, um consumidor (o Apelante) e, de outro, um fornecedor equiparado (a Apelada), o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a incidência das normas protetivas do CDC.

Uma vez reconhecida a aplicação do CDC, a restituição dos valores cobrados indevidamente passa a ser regida pelo parágrafo único do art. 42 daquele diploma.

A devolução em dobro é afastada apenas na hipótese de "engano justificável". Ocorre que, no caso em tela, a própria sentença reconheceu ser "fato incontroverso a inexistência de relação jurídica entre as partes" e que "a parte ré não cuidou de defender a existência de negócio celebrado entre os litigantes", tendo-se limitado a juntar comprovante de cessação dos descontos.

À evidência, a realização de descontos em benefício previdenciário sem qualquer lastro contratual ou autorização, configura conduta culposa que extrapola o mero engano. Trata-se de falha grave na prestação do serviço, cuja cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, tornando inaplicável a exceção do engano justificável.

Logo, impõe-se a reforma da sentença também neste ponto, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma dobrada.

O Apelante busca, por fim, a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

O juízo a quo justificou o módico valor ao considerar que o desconto mensal de R$ 28,24 representaria pouco mais de 2% da renda mensal do autor (R$ 1.412,00), concluindo "que não há grande comprometimento do seu parco benefício previdenciário".

Tal análise, todavia, revela-se insuficiente e ignora elementos cruciais da ponderação exigida para o arbitramento equitativo.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial.
O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025).

Considerando a reforma substancial da sentença e o provimento integral do apelo, o Apelante sagrou-se vencedor na totalidade de seus pedidos meritórios (aplicação do CDC, repetição em dobro e majoração dos danos).

Finalmente, o Apelante requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Considerando a reduzida complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 24/08/2024 e julgada em 17/12/2024), a desnecessidade de realização de audiência e o número de atos praticados, entendo o percentual fixado na sentença deve ser mantido.

DO EXPOSTO,
CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para a) RECONHECER a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; b) CONDENAR a Apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença e c) MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.